Tribunal: STF
Processo: Rcl 58312
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por LV Soluções em Saúde Ltda. em face de decisão do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ (Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região) proferida nos Autos nº 0100658-89.2020.5.01.0224. A parte reclamante alega afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 324, nas ADIs 5.685 e 5.695, e no RE 958.252 (Tema 725 da RG).



    2. O presente feito é manifestamente inviável, uma vez que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado, que versa sobre existência de vínculo empregatício entre as partes do processo de origem, e o paradigma invocado, cuja tese fixada estabelece que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. A estrita aderência é requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    3. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator